Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739422-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER JOSE MOREIRA DE SENE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valter Jose Moreira de Sene contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0705415-94.2023.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente do agravante, em relação ao “contrato de novação n. 2020525539, firmado em 04.12.2020”. Eis o teor da decisão ora revista: VALTER JOSE MOREIRA DE SENE propõe ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores, em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. O autor narra que é devedor do Banco réu, sendo que os descontos dos empréstimos consignados e o desconto automático em conta correte somam o valor de R$ 2895,37. Afirma que na conta corrente é possível perceber a cobrança de parcelas mensais de R$ 1263,68, relativas ao contrato de novação número 2020525539, firmado em 04/12/2020. Diz que fez o pedido para cessar os descontos referentes às parcelas dos empréstimos descontados em conta corrente, em 27/06/2023, todavia, como se depreende do extrato do mês de julho de 2023 os descontos permanecem. Que isso fere a legislação de regência. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja o réu obrigado a se abster de promover descontos automáticos em sua conta corrente e a restituir os valores descontados indevidamente, desde 27/06/2023. Em sede de tutela de urgência, pede que seja reconhecido o cancelamento de autorização de débito automático, a relativos ao contrato de novação número 2020525539, firmado em 04/12/2020, e o réu seja obrigado e se abster de promover os descontos mensais. DECIDO. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). O autor informa que é devedor do Banco réu, sendo que os descontos dos empréstimos consignados e o desconto automático em conta correte somam o valor de R$2.895,37. Insurge-se quanto ao desconto em conta corrente no valor de R$1.263,68, relativas ao contrato de novação número 2020525539, firmado em 04/12/2020, diante da solicitação de suspensão do desconto. O requerente fundamenta o dever de o réu cancelar os descontos mensais do DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO com o fato de ter cancelado a autorização para os débitos automáticos em sua conta corrente. Afirma que, não obstante o cancelamento, o requerido está a descumprir legislação do BACEN. Sem razão o autor. É cediço a possibilidade de os correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em suas contas, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do art. 4o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Além disso, não se ignora a possibilidade de os clientes bancários cancelarem a autorização desses débitos automáticos, nos termos dos artigos 6o e seguintes dessa Resolução. A legislação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. Por óbvio, se procedesse dessa forma, restaria inviabilizado esse tipo de contrato, pois a análise de risco de crédito e a fixação das taxas de juros remuneratórias para cada cliente têm como um dos fatores principais a forma de pagamento. Uma vez autorizado o débito automático em conta corrente para o pagamento das parcelas da avença, em razão da maior previsibilidade no adimplemento, o eventual cancelamento imediato da autorização alteraria os próprios termos do contrato de mútuo, o que significaria indevida intromissão daquela autarquia federal na autonomia privada das partes. Assim, a pretensão do autor não é apenas cancelar a autorização de débito automático, mas, com base nisso, suspender indefinidamente o contrato de mútuo celebrado com o réu, de modo a alterar os termos do contrato em sede de tutela de urgência, o que não tem amparo no ordenamento jurídico. Além disso, a autorização para esses descontos foi dada em contrato de mútuo celebrado como réu. Está abarcado pela livre autonomia das partes e não se submete-se àquela limitação percentual, conforme estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese n. 1.085 dos recursos repetitivos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, não obstante se constatar que o valor da parcela mensal daquele contrato abarca parte considerável do soldo líquido percebido pelo autor, não há elementos para se aferir, em sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade na contratação. Houve o livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte dos proventos. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento no ajuste. Assim, ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Fica o réu citado, via sistema PJe, pois se trata de pessoa jurídica parceira, para integrar a relação processual e juntar réplica, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após a juntada da peça de defesa, intime-se o autor para apresentar réplica, em até 15 dias. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “fez o pedido para cessar os descontos referentes às parcelas dos empréstimos descontados em conta corrente, em 27/06/2023, todavia, como se depreende do extrato do mês de julho de 2023 os descontos permanecem”; b) “o consumidor possui tanto o direito de dar sua autorização prévia como de revogar a autorização, conforme consta no site do próprio Banco Central e como dispõe a CMN No 3695 DE 26/03/2009, a qual teve a redação alterada pela Resolução CMN no 4.480, de 25/4/2016”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos realizados em conta corrente pelo BRB referente ao contrato de novação. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de negativa por parte da instituição financeira ao pedido de cancelamento de autorização formalizado. No caso concreto, a cláusula décima terceira do contrato celebrado entre as partes (id 51442199, p. 119) denota expressa autorização do mutuário para o “credor” utilizar o saldo de sua conta bancária para “liquidação ou amortização da dívida” resultante da cédula de crédito. Em resposta ao ofício da Defensoria Pública, atinente ao pedido de cancelamento de autorização, expedido em 27 de junho de 2023 (id 51442199, p. 131), a ouvidoria da instituição financeira, em 17 de julho de 2023, teria solicitado: “que o senhor Valter José entregue nessa Unidade o seu último contracheque atualizado e a declaração completa do imposto de renda do ano corrente original e retificadoras (caso haja). Recepcionada a documentação indicada, daremos prosseguimento ao processo de análise e, caso elegível, a consequente readequação” (id 51442199, p. 141). Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. No ponto, entendo que seja assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o)[1]. Nessa linha, de raciocínio: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, 07066582720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) No entanto, o agravante não comprovou, de forma contundente, a negativa do BRB à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária, nem que teria entregado os documentos solicitados pelo BRB para prosseguimento do pedido, tampouco a realização de descontos após a manifestação da ouvidoria em 17 de julho de 2023. Importante assinalar que a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, mas simplesmente restabelece ao correntista a forma de administrar o numerário constante em sua conta corrente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator